Tribunal: STF
Processo: HC 267092
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Dantas dos Santos e Vanessa Dantas Fernandes contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba  - TJPB (e-doc. 25). 
Consta dos autos que os pacientes se encontram presos preventivamente há quase 90 dias pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal diante do cerceamento extremo do direito de acesso aos autos. Aponta, ainda, o equívoco do ato coator emanado pelo TJPB, que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de indevida supressão de instância devido à não apreciação da matéria alegada pelo juízo de primeiro grau.
Requer, ao final 
“I - Cessar a prisão do paciente ou substituí-la por cautelares; 
II - Garantir acesso integral e imediato aos autos principais e correlatos; 
III - Subsidiariamente, conceder prisão domiciliar a VANESSA DANTAS FERNANDES (CPP, art. 318), diante da negativa de jurisdição e da proteção integral à criança.” (e-doc. 1, p. 13)
É o relatório. Fundamento e decido. 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise por Tribunal Superior dos fundamentos constantes da decisão combatida impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
Por fim, eventual inconformismo quanto à solução adotada pelos órgãos de origem deverá ser manifestado por meio dos instrumentos processuais próprios e pelas vias adequadas, observando-se, em qualquer hipótese, as normas processuais vigentes e o devido trâmite legal.
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente